Tribunal: TJDFT
Processo: 0044974-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DESPACHO NILDSON DE SOUZA RODRIGUES requereu a juntada de documentos novos, ID. 16127360. No entanto, a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu-se. Desse modo, certifiquem-se os prazos e remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, 20 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105